Tribunal: TJDFT
Processo: 0721025-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0721025-56.2023.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA AGRAVADO: ADOLFO DEL DUQUE DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto pelo ISABEL DA COSTA DEL DUQUE ROLLA, contra decisão exarada no ID 54801854, pela qual esta Relatoria não conheceu do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pela agravante, tendo em vista a resolução de processo conexo (Ação de Curatela n. 0711049-47.2022.8.07.0004), sem exame do mérito, em decorrência do falecimento do curatelado. O agravo de instrumento tem por objeto decisões prolatadas pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama-DF, nos IDs 157392168 e 154685200 da Ação de Interdição n. 0702188-38.2023.8.07.0004, ajuizada pela agravante em desfavor de seu genitor, ADOLFO DEL DUQUE. No agravo interno interposto (ID 55807004), a agravante alega que o falecimento do curatelado não deu ensejo à perda superveniente do interesse recursal, na medida em que, no processo originário, formulou pedido objetivando impor ao “suposto representante do de cujus”, Marcelo da Costa Del Duque, a obrigação de prestar contas em relação aos bens que integravam o patrimônio do seu falecido genitor. A agravante assevera que tal pretensão encontra amparo no parágrafo único, do art. 12, do Cód. Civil, na defesa da dignidade do seu Genitor, como previsto no Inc. III, do Art. 1o, da Constituição Federal, a qual no transcurso da sua incapacidade estava sendo vilipendiada, conforme notícias veiculadas dentro da família. Ao final, a agravante postula a reconsideração da r. decisão recorrida e, em caráter subsidiário a submissão da questão ao exame da egrégia 8a Turma Cível, para que, reformado o decisum, seja determinado prosseguimento do agravo de instrumento em relação ao pedido de prestação de contas formulado em face de Marcelo da Costa Del Duque. De acordo com o inciso I artigo 179 do Código de Processo Civil, o Ministério público, quando atuar na qualidade de fiscal da ordem pública, terá vista dos autos depois das partes, sendo intimado de todos os atos do processo. Tendo em vista que se trata de recurso no qual o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios atua na qualidade de custos legis, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça a respeito da pretensão deduzida pela agravante no agravo interno interposto no ID 55807004. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024 às 12:15:23. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora